Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a mutuária pretende limitar a 30% (trinta por cento) do valor de seus ganhos mensais os descontos mensais procedidos pela instituição financeira credora.
2. Os descontos levados a efeito na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento.
3. A autora, ao celebrar contrato de mútuo bancário, com previsão de débito diretamente em sua conta corrente, optou por modalidade mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar dos encargos contratuais mais vantajosos.
4. Recurso conhecido e desprovido.